Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714438-61.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VORNES SIMOES FERREIRA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA.TERRACAP. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. PARCELAS EM ATRASO. DATA DE CITAÇÃO. CONHECIMENTO DA PARTE RÉ. IMÓVEL SUB JUDICE. BENFEITORIAS. ANTES DA CIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC/15, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, podendo indeferir em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355 do CPC, não configura cerceamento de defesa. Outrossim, o art. 371, do CPC/15, preconiza que incumbe ao julgador apreciar a prova constante dos autos e indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento. Rejeitada. 2 – Inovação recursal. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 1014 do CPC). O laudo apresentado não constitui questão nova, mas apenas prova nova de fato já discutido nos autos. Preliminar rejeitada. 3 – Contrato de compra e venda de imóvel. Resilição. Cláusula de retrovenda. Conforme previsto no contrato, é dever do comprador construir no prazo de 30 (trinta) meses, contado da data da de assinatura da escritura (cláusula IV). A rescisão contratual se deu por inadimplência do comprador, consistente em atraso no pagamento de 03 (três) prestações consecutivas (cláusula V). As benfeitorias erigidas no terreno após o referido prazo de construção não são indenizáveis (cláusula X). As fotografias do imóvel comprova que, de fato, que edificações foram erigidas no terreno, contudo, não há provas de terem sido realizadas ao menos antes da citação do processo no 0002914-78.1994.8.07.0001, quando teve conhecimento de que o imóvel estava sub judice. 4 – Prova documental. Preclusão. Laudo não apresentado na origem. O momento próprio para apresentação da prova documental é o da inicial para o autor e da contestação para o réu (art. 434 d CPC), ressalvada a hipótese de comprovação de justo motivo (art. 435, parágrafo único, e 1.014 do CPC) não ocorrente neste caso. É inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. 5 – Honorários de sucumbência. Majoração. Constatado o valor irrisório da causa e a sucumbência recursal, os honorários devem ser majorados, com lastro na regra equitativa contida no artigo 85, §§ 1o e 8o, do Código de Processo Civil. 6 – Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos artigos 5o, incisos XXII, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, 319, 435, parágrafo único, e 1.014, todos do Código de Processo Civil, e 1.219 e 1.228, ambos do Código Civil, suscitando cerceamento de defesa. Pondera que o indeferimento de prazo para a juntada de laudo pericial ensejou prejuízo. Assevera que a edificação do imóvel se deu de boa-fé e que até o trânsito em julgado do processo no 0002914-78.1994.8.07.0001 era legítimo proprietário, portanto, as benfeitorias realizadas no bem devem ser indenizadas. Pontua que sendo o autor possuidor de boa-fé, eventuais benfeitorias úteis ou necessárias por ele realizadas devem ser indenizadas, sob pena de a TERRACAP ou posteriores adquirentes do imóvel incorrerem em enriquecimento ilícito. Sustenta que, em 1997, o imóvel lhe pertencia e, portanto, havia realizado benfeitorias referentes a “alicerces e a base pronta, bem como o aterro de quase mil metros cúbicos de terra e cascalho já espalhados e socados, prontos para ser construído o piso e levantadas as paredes”. Alega que a sentença que determinou a rescisão do contrato de compra e venda foi prolatada e publicada apenas em março de 2000, após as benfeitorias. Discorre acerca da cláusula de retrovenda e das datas e marcos temporais da ação. Requer seja declarada cancelada a cláusula IX, da escritura, referente ao pacto de retrovenda. Em não se entendendo ser viável o cancelamento, pede sejam afastados todos os efeitos da mencionada cláusula, por ter sido alterada unilateralmente. Aduz, ainda, que até o trânsito em julgado da sentença proferida no processo no 0002914-78.1994.8.07.0001, datada de 24/04/2000, poderia fazer benfeitorias no terreno, pois somente a partir desta é que se tornou irreversível a rescisão contratual entre as partes. Articula a preclusão da cláusula de retrovenda por não ter a recorrida cumprido as obrigações relativas à infraestrutura no terreno no prazo de 30 (trinta) meses. Reporta-se à prova pericial produzida de forma antecipada no processo no 0714389-20.2023.8.07.0018. Afirma que “há cerceamento de defesa configurado, quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, e julga improcedente a ação”. Nesse aspecto, invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede, ao final, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, seja isenta da condenação a título de honorários de sucumbência. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXII, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 319, 435, parágrafo único, e 1.014, todos do Código de Processo Civil, e 1.219 e 1.228, ambos do Código Civil, e em relação ao dissenso pretoriano invocado, pois o acolhimento da pretensão recursal demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registro que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à tese recursal acerca da isenção da condenação a título de honorários de sucumbência. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028